Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015);
2. Ao magistrado é garantida ampla liberdade para apreciação e valoração da prova pericial, não se encontrando adstrito às conclusões do perito;
3. A produção da prova pericial só é justificada quando a prova do fato exigir o emprego de conhecimentos técnicos;
4. Se a elaboração da prova pericial exige a participação de pessoa dotada de conhecimentos técnicos, a sua impugnação, como regra geral, também deve exigir a mesma qualificação profissional;
5. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade;
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.